Tribunal: TJES
Processo: 5000679-83.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-09-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000679-83.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADAO REGINALDO
RECORRIDO: CASA & VIDEO RIO DE JANEIRO S.A. e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000679-83.2024.8.08.0030

RECORRENTE:
ADÃO REGINALDO.

RECORRIDO:
CASA & VIDEO RIO DE JANEIRO S.A., CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA
.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES
.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA DE ANUIDADE DIFERENCIADA. ALEGAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA QUE NÃO SE SUSTENTA. DÉBITO INSCRITO DE FORMA REGULAR. COBRANÇA DE ENCARGOS CONTRATUAIS E ANUIDADE NÃO QUITADOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA REQUERIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

Relatório

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por
ADÃO REGINALDO
em face do CASA & VIDEO RIO DE JANEIRO S.A., CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA .

Em síntese, a parte autora alega que se surpreendeu com a negativação de seu nome no SPC referente a eventual dívida com a requerida CREDSYSTEM. Aduz que foi na loja da requerida CASA & VIDEO obter mais informações, momento em que foi comunicada que tratava-se de faturas pendentes de seu cartão de crédito. Relata que de fato efetuou a contratação do cartão de crédito e a compra no valor de R$44,99, todavia, não aderiu com o seguro vinculado ao cartão.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Em face do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS

PEDIDOS INICIAIS
com espeque no art. 487, I do CPC, para: a)
DECLARAR
a inexistência dos débitos apenas em relação ao Seguro Proteção Premiada não contratado. b)
RECONHECER
como devido a cobrança do valor de R$ 24,49 (vinte e quatro reais e quarenta e nove centavos) referente as cobranças de anuidade e encargos contratuais, mas dar a
quitação
, tendo em vista o depósito judicial realizado pelo autor, o qual deve ser expedido alvará em favor dos requeridos. c)
RATIFICAR
a decisão de ID 36622588.

Irresignada com a sentença no ID 8653306, a parte autora interpôs Recurso Inominado, alegando que realizou o pagamento dentro daquilo que tinha conhecimento como contratado e consumido, sendo que, ao realizar o pagamento, não foi informado que havia algum outro valor a ser quitado, e os débitos foram se acrescendo em razão do não pagamento da parte concernente ao seguro e a tarifa de anuidade que foram acrescidas de juros e multa mensalmente. Assim, pretende a reforma da sentença para que sejam julgados totalmente procedentes os pedidos iniciais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita à recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Pois bem, analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

Desde logo, destaca-se que a relação entre as partes é de consumo, já que autor e réu se enquadram, respectivamente, no conceito de consumidor e de fornecedor, consagrados nos artigos 2º e 3º, caput, do CDC, aplicando-se, então, as regras do Código de Defesa do Consumidor.

Certo é que, em se tratando de relação de consumo, o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de seus serviços, somente se eximindo do dever de indenizar se restar comprovada a inexistência de defeito no serviço, fato exclusivo da vítima ou caso fortuito externo, nos termos do que preceitua o art. 14, §3º, do CDC.

Contudo, ressalte-se que isso não retira do consumidor o ônus de realizar a prova mínima de suas alegações.

No caso, a parte autora alega que seu nome foi inscrito no SPC referente a dívida com a requerida CREDSYSTEM. Argumenta que de fato efetuou a contratação do cartão de crédito e a compra no valor de R$44,99, todavia, não aderiu com o seguro vinculado ao cartão.

Observo dos autos que o cartão de crédito contratado pelo autor, de fato, há previsão de cobrança de anuidade diferenciada (ID 8653296), em caso de desbloqueio e uso do cartão, o que ocorreu, fato confessado pelo autor. Nessa perspectiva, verifico que o débito inscrito no SPC é referente às parcelas de anuidade diferenciada e encargos contratuais, conforme faturas juntadas na inicial (ID 8652377), porquanto o autor somente pagou as faturas com o vencimento em10/08/2023, no dia 14/08/2023, o que legitima os encargos contratuais cobrados.

Assim sendo,
o valor de R$24,49 negativado é referente aos encargos contratuais e anuidade não quitados pelo autor, de modo que a negativação foi legítima, porquanto evidente a inadimplência é lícito o encaminhamento do nome do devedor aos cadastros restritivos, tratando-se de exercício regular de direito do credor.

No que tange aos danos morais, sabe-se que pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos. Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

Logo, o evento vivenciado pela parte autora não se mostra capaz de ensejar significativa dor, vexame, humilhação, desconforto anormal, e por tais razões, a manutenção da improcedência dos danos morais é medida que se impõe.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95,
observada a gratuidade de justiça concedida.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)